Tribunal: TJPA
Processo: 0819603-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819603-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MOISES JOSE CUENCA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC) 49. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Tributária, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS sobre o transporte de rebanho bovino entre propriedades do mesmo titular, situadas em unidades federativas distintas.

2. O contribuinte, pecuarista, busca o reconhecimento judicial de que o mero deslocamento físico de seus semoventes entre suas fazendas não constitui fato gerador do ICMS, fundamentando seu pleito na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória para obstar a cobrança do tributo. Em sede recursal, foi concedido efeito suspensivo em favor do Estado, restabelecendo-se a exigibilidade do ICMS com base na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir o correto alcance temporal da decisão proferida pelo STF na ADC nº 49, especificamente se a vedação à cobrança do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte deve ser aplicada de imediato ao caso concreto ou se deve observar a modulação de efeitos que postergou a eficácia da decisão para o exercício financeiro de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 166 e Tema 259) e do STF (Tema 1.099) é uníssona no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por não implicar transferência de propriedade nem a realização de ato de mercancia.

6. No julgamento da ADC nº 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) que autorizavam a referida tributação. Contudo, em sede de embargos de declaração, a Corte Suprema modulou os efeitos de sua decisão, por razões de segurança jurídica e interesse social.

7. A modulação fixou que a inexigibilidade do ICMS em tais operações passaria a ter eficácia somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se, contudo, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021).

8. Considerando que a ação originária foi ajuizada em 19/10/2022, data posterior ao marco temporal estabelecido na modulação, a cobrança do ICMS sobre as transferências realizadas pelo contribuinte permaneceu hígida e constitucionalmente válida até 31 de dezembro de 2023. Desse modo, a decisão de primeiro grau, ao suspender a cobrança de forma irrestrita, divergiu do entendimento vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar a decisão agravada e assentar a legitimidade da cobrança do ICMS até o final do exercício financeiro de 2023.

Tese de julgamento:

“1. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica do bem.

2. A decisão do STF na ADC nº 49, que confirmou a não incidência do tributo, teve seus efeitos modulados para produzir eficácia apenas a partir de 1º de janeiro de 2024, ressalvados os processos em curso em 29 de abril de 2021.

3. Para as ações ajuizadas após o marco da modulação e antes de 2024, a cobrança do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular permaneceu válida até o término do exercício de 2023, devendo a inexigibilidade da exação ser observada apenas a partir de então.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.012, § 4º; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2023; STF, RE nº 1.255.885/MS (Tema 1.099); STJ, REsp nº 1.125.133/SP (Tema 259); STJ, Súmula nº 166.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Cível da Comarca de Novo Progresso
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº 0802338-24.2022.8.14.0115
ajuizada por
MOISES JOSE CUENCA
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, o requerente é pecuarista com propriedades rurais nos estados do Pará (Fazenda Alvorada e Fazenda Konzen) e de São Paulo (Estância Santa Clara), assim, ajuizou a demanda para a otimizar sua atividade de criação de bovinos, por necessitar realizar o transporte de seu rebanho entre suas próprias fazendas situadas em diferentes estados.

Ocorre que a Fazenda Pública tem exigido o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a cada transferência interestadual, o que é indevido, uma vez que o simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura o fato gerador do ICMS, pois não há transferência de propriedade nem ato de
mercancia
, conforme a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, requereu tutela de urgência para que o Estado se abstivesse de cobrar o ICMS sobre essas operações, bem como a declaração final de inexistência da obrigação tributária para esses casos.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu o pedido de tutela provisória para que a Fazenda Pública não considere fato gerador de ICMS o transporte do rebanho bovino, insumos e grãos pertencente ao requerente (circulação meramente física), entre a Fazenda Santa Clara (inscrita sob o nº 544.007.255.119 perante o Estado de São Paulo) com destino à propriedade localizada no Município de Novo Progresso/PA, localizada à margem direita da rodovia BR-163, KM 1070, Comunidade Veneza, sentido Cuiabá/MT – Santarém, denominada Fazenda Konzen, exceto em relação às obrigações acessórias relativos a conduta descrita.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento para argumentar que a decisão do STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49, embora tenha reconhecido a não incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, teve seus efeitos modulados.

Defende que a modulação sobre a cobrança do ICMS permaneceria constitucional e válida até 1º de janeiro de 2024, ressalvando-se apenas os processos ajuizados antes de 29 de abril de 2021, logo, como a ação originária foi proposta em 19 de outubro de 2022, data posterior ao marco temporal, o autor não está amparado pela exceção, tornando a cobrança do ICMS legítima.

Por isso, o Estado requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para cassar a tutela de urgência e, ao final, a reforma integral da decisão agravada.

Em apreciação do efeito suspensivo, a relatora concedeu o pleito de forma antecipada, sob o fundamento da plausibilidade do direito alegado pelo Estado (
fumus boni iuris
), destacando que, de fato, a modulação de efeitos da ADC nº 49 estabeleceu que a cobrança do ICMS seria válida até 01/01/2024 para processos ajuizados após 29/04/2021, como é o caso em questão. A relatora também reconheceu o perigo de dano irreparável à arrecadação tributária estadual (
periculum in mora
). Com essa decisão, a liminar de primeira instância que beneficiava o autor foi suspensa, restaurando-se provisoriamente a exigibilidade do imposto nas transferências de gado.

Mesmo intimado, o contribuinte deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 24921306.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central do presente agravo cinge-se a analisar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, à luz da modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento da ADC nº 49.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, assim prevê:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

(...)

Acerca dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o doutrinador Luiz Guilherme Marioni
expõe que:

Efeito Suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, CPC).
Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, §4º, do CPC – analogicamente aplicável. A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, §3º, CPC).
Deferido efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

Pois bem, segundo a lição doutrinária acima transcrita, para o deferimento ou não do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento deve-se aplicar, analogicamente, os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC, que assim estabelece:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§ 4º Nas hipóteses do § 1°, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Houve a suscitação da modulação de efeito da cobrança de ICMS em operações interestaduais sobre mercadorias entre filiais de mesma pessoa jurídica em conformidade ao julgado recente da Ação Declaratória De Constitucionalidade nº 49.

Senão vejamos o Julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido.

2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte.

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996,
excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

Ocorre que o Estado alega que a partir do Julgamento em sessão virtual dos Embargos de Declaração na ADC 49 no dia 12/04/2023, estes foram parcialmente acolhidos para fixar a modulação dos efeitos da decisão para serem aplicados a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a publicação da ata de julgamento que ocorreu no dia 29/04/2021.

Contudo, observa-se que o STF julgou improcedente a ADC 49, proposta pelo Governador do Rio Grande do Norte, visando à declaração de validade de dispositivos da Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir) que respaldavam a tributação de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo dono (DJE nº 90, divulgado em 10/05/2022).

A ação foi julgada improcedente, produzindo, como efeito reverso, a declaração de inconstitucionalidade das seguintes disposições em debate: a) a que dispõe ser autônomo cada estabelecimento do mesmo titular (artigo 11, §3º, II); b) a que considera ocorrido o fato gerador no momento da saída da mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo titular (artigo 12, I, final); e c) a que disciplina a base de cálculo do imposto na saída de mercadoria com destino a estabelecimento do mesmo titular (artigo 13, §4º).

No que diz respeito aos embargos de declaração, no tocante à modulação dos efeitos dessa decisão, teve seu julgamento concluído em 19/04/2023. Segue, a título informativo, transcrição da ata da última sessão de julgamento, lavrada em 19/4/2023:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular
. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário, 19.4.2023.”

Dessa forma, o julgamento da ADC 49 resta finalizado tendo em conta o efeito vinculante da Súmula 166 do STJ, assim como a jurisprudência remansosa do STF no mesmo sentido, a questão de fundo do recurso tem amparo na tese que anuncia a não incidência de ICMS na circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de ICMS com efeitos a serem aplicados a partir do exercício de 2024.

Diante disto, a partir da análise dos autos principais é possível observar que a ação originária trata de Ação Declaratória na qual tem o intuito de regular a relação tributária entre as partes, a qual fora ajuizada em 2022, enquanto ainda estava vigente a possibilidade de tributação, sendo que até o momento do julgamento do Agravo de Instrumento, ou seja, 2025, ainda não fora julgada.

Neste sentido, observa-se que a ação não visa, prioritariamente, atacar lançamento de crédito tributário em constituição ou já constituído, mas tão somente regularizar situação, o que a partir disto pode gerar como consequência diversos direitos ao contribuinte, ou nenhum, já que este se submeteu ao ônus e bônus propiciado pela disputa judicializada. Logo, resta prejudicado em parte o efeito suspensivo concedido ao Estado do Pará.

Assim, o recorrido, ao adquirir mercadoria por sua Matriz e transportá-los às suas filiais, não deve incidir em contribuição de ICMS-DIFAL, pois trata-se somente de movimentação de seu ativo imobilizado, ou seja, de bens essenciais para o funcionamento de suas operações, e devendo ser devidamente comprovado a partir do cumprimento de suas obrigações acessórias.

No mesmo sentido, a matéria já fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.125.133/SP, julgado pela sistemática de recursos repetitivos, consubstanciando o Tema 259, onde restou entendido que não incide ICMS-DIFAL na operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto, sem impor, para isso, o preenchimento de qualquer requisito, nomeadamente, a autonomia de cada estabelecimento ou a ocorrência de ônus para o contribuinte, consoante disposto no enunciado da Súmula 166/STJ.

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AMEAÇA CONCRETA. CABIMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA DE MATRIZ PARA FILIAL DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166/STJ. RECURSO REPETITIVO RESP 1.125.133/SP.
1. É cabível o mandado de segurança preventivo com a finalidade de se resguardar de autuações pelo não pagamento do ICMS sobre as operações de transferência de bens de ativo imobilizado entre estabelecimentos de mesma empresa.
2. Nos termos da Súmula 166/STJ, "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
3. No mesmo sentido, o recurso especial repetitivo 957.469/DF: "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade." (REsp 1.125.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10.9.2010, julgado nos termos do art. 543-C, do CPC). Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no RMS: 30616 AC 2009/0196434-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/11/2010, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2010)

Súmula n° 166/ STJ
– Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

O Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu também pela não incidência do imposto em relação a operações interestaduais entre bens de mesma propriedade e que não configurem atividade de
mercancia
. Assim, o Tema 1099 de Repercussão Geral foi criado para uniformizar o entendimento.

Tema 1099/STF
– Incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

Direito tributário. Agravo interno em apelação. Mandado de segurança. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência. Modulação da decisão do STF na ADC 49. Produção de efeitos a partir de 2024. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo, apenas para estabelecer que a sentença recorrida produziria efeitos a partir do exercício de 2024. O Juízo a quo concedeu a segurança pleiteada na inicial, afastando a cobrança de ICMS "nas hipóteses de transferência de gado, maquinário e utensílios entre propriedades do impetrante, nos termos da súmula 166 do STF".

2. Precedentes obrigatórios do STF e STJ estabelecem que o ICMS não incide sobre o mero deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, por não haver transferência de titularidade ou ato de comércio (Súmula 166 do STJ, Tema 259 do STJ e Tema 1.099 do STF).

3. A decisão do STF na ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, foi modulada, para que produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021).

4. Ao contrário do afirmado pelo Estado, não houve qualquer modulação no sentido de que todas as ações posteriores a 29/4/2021 devem ser julgadas improcedentes.

5. O recurso é manifestamente improcedente e protelatório, pois o agravante se insurge contra precedentes obrigatórios, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional. Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Art. 1.021, § 4º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 166 do STJ, Tema 259 do STJ e Tema 1.099 do STF. ADC 49.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801712-10.2023.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE PROPRIEDADES DE MESMO TITULAR LOCALIZADAS EM ESTADOS DISTINTOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Edson Garcia de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que denegou a segurança em Mandado de Segurança Preventivo. O impetrante buscava a abstenção de cobrança de ICMS sobre o deslocamento de bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas nos Estados do Pará e de Minas Gerais. A sentença considerou aplicável a modulação dos efeitos determinada na ADC 49 pelo STF, mantendo a validade da cobrança até 31/12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o deslocamento interestadual de bovinos entre propriedades de mesmo titular configura fato gerador de ICMS; e (ii) verificar a aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADC 49 do STF às operações realizadas pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem transferência de titularidade ou ato de mercancia, não constitui fato gerador de ICMS, conforme Súmula 166 do STJ e entendimento fixado pelo STF no Tema 1.099 (RE nº 1.255.885).

4. A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF postergou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade das normas para o exercício financeiro de 2024, ressalvando processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

5. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 01/03/2023, após o marco temporal definido na ADC 49, o que impede o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária até 31/12/2023.

6. O entendimento consolidado na jurisprudência, incluindo precedentes deste Tribunal, reafirma a validade da cobrança de ICMS sobre deslocamentos interestaduais entre estabelecimentos de mesmo titular até o início do exercício financeiro de 2024, salvo nos casos ressalvados pela modulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8. A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF permite a cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023, salvo processos administrativos e judiciais pendentes até 29/04/2021.

9. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular sem transferência de titularidade não configura fato gerador de ICMS, mas sua aplicação está sujeita à modulação determinada na ADC 49.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2023; STF, RE nº 1.255.885, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19/04/2021 (Tema 1.099); STJ, Súmula 166.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801341-23.2023.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025) (grifo nosso)

Portanto, faz-se necessario reformar em parte a tutela anteriormente concedida, tão somente para modular seus efeitos, em decorrência do lapso temporal entre a tutela deferida e o efeito suspensivo dado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter a regularidade da cobrança tão somente até o exercício financeiro de 2024, com base da ADC 49 do STF, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/07/2025